Tribunal: TJMT
Processo: 1013602-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013602-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (EMBARGANTE), VESPASIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.478.571-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para
deferir a produção de prova testemunhal para ambas as partes, bem como deferir o depoimento pessoal das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração (Id. 193515685), interpostos por
Claudio Palmas Dias
contra acórdão que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta que
o acórdão é contraditório, pois “o v. acórdão se contradiz ao afirmar que não houve, por parte do juízo de primeiro grau, o indeferimento do depoimento pessoal das partes, pois a decisão de primeiro grau claramente indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes declarando o feito saneado e determinando o julgamento antecipado da lide, [...]” (Id. 193515685, pág. 2)

Ao final requer seja acolhido os Embargos Declaratórios para sanar vício apontado e deferir o depoimento pessoal das partes

Contrarrazões aos Embargos pugnando pelo acolhimento dos embargos (Id. 194125186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

O embargante sustenta que
o acórdão é contraditório, pois “o v. acórdão se contradiz ao afirmar que não houve, por parte do juízo de primeiro grau, o indeferimento do depoimento pessoal das partes, pois a decisão de primeiro grau claramente indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes declarando o feito saneado e determinando o julgamento antecipado da lide, [...]” (Id. 193515685, pág. 2)

Assiste razão ao embargante pois a decisão de primeiro grau indeferiu qualquer meio de prova:

“[...] 18. Com efeito, DECLARO o feito saneado e verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.” (Id. n.o 171789232)

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual imperioso o deferimento do depoimento pessoal das partes

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
julgo procedente o recurso de agravo de instrumento para deferir a produção de prova testemunhal para ambas as partes, bem como deferir o depoimento pessoal das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024